Tribunal: CARF
Processo: 16327.003528/2002-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.003528/2002-68
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1401-005.958 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrentes
BANCO ITAÚ S/A

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 1999
DÉBITOS NÃO CONFESSADOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Os débitos declarados em DCTF, referentes ao período de 1999, não
confessados nem recolhidos, sujeitam-se ao lançamento de ofício.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO DE
TERCEIRO
Restabelecida, no julgamento do Recurso da cedente, a integralidade do crédito
tributário cedido à interessada em 03/02/1999 e utilizado na compensação de
IRRF a recolher quitando integralmente o débito, não há como subsistir o
presente lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário e não conhecer do recurso de ofício, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carlos André Soares Nogueira, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga,
Andre Luis Ulrich Pinto e Lucas Issa Halah.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.003528/2002-68
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.958 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.003528/2002-68

Relatório
Tratam-se de Recursos Voluntário e de Ofício interpostos em face do acórdão
proferido pela Delegacia da Receita Federal em Curitiba (PR) que julgou procedente em parte a
impugnação administrativa apresentada pelo contribuinte interposta em face em face de haver
compensado crédito cedido por terceiro em 03/02/1999, cujo pedido de restituição/compensação
foi indeferido, lavrou-se, às fls. 02/07, auto de infração para a exigência de R$ 8.891.014,66 de
IRRF, código 6800, sobre aplicações financeiras de renda fixa, relativo ao período de apuração
30/01/1999, não confessado nem recolhido, de R$ 6.668.260,99 de multa do art. 44, I da Lei n°
9.430, de 1996 e dos encargos legais. Enquadrou-se o feito nos arts. 65 da Lei n° 8.981, de 1995
e 35 da Lei n° 9.532, de 1997.
Cientificada via postal em 17/10/2002 (fl. 11), a interessada, apresentou a
tempestiva impugnação de fls. 12/26, instruída com os documentos de fls. 28/53, com as razões a
seguir, em síntese:

a) Argumenta que, em 03/02/1999, a Itaúsa Investimentos Itaú S/A, mediante
o
processo
n°
13804000325/99-85,
ingressou
com
pedido
de
restituição/compensação com débito da autuada, que foi apreciado pela
Derat em São Paulo - SP, em decisão que contemplou uma série de
equívocos, dentre eles o indeferimento do pedido e a proposta para
lavratura do auto de infração objeto do presente processo e que o crédito
da cedente é comprovado pela DIRPJ/ 1998.
b) Alega que a legislação então em vigor admitia a compensação com
créditos de terceiro e que a compensação é medida de extinção de crédito
tributário e que, embora esteja vinculada a uma posterior análise e
homologação da SRF, é incabível 0 entendimento de que só passará a
surtir efeito após sua manifestação positiva e que, enquanto a SRF não se
manifestar de forma definitiva no processo de compensação, crédito não
há, já que, devidamente compensado, resta extinta a obrigação tributária.
c) Cita em favor de sua tese a Medida Provisória n° 66, de 2002, que
acresceu o § 2° ao art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996, ratificando o
entendimento de que a compensação gera efeitos imediatos.
d) Aduz que a cedente do crédito ingressou com manifestação de
inconformidade
contra
o
indeferimento
do
pedido
de
restituição/compensação e que o máximo que se pode aceitar é que o
débito compensado esteja com a exigibilidade suspensa, sem incorrer em
juros e multa, restando indiscutível a vinculação entre os dois processos, e
que a compensação somente poderá ser considerada indevida após o
julgamento definitivo do pedido que a ensejou, transcrevendo o an. 23 da
IN SRF n° 210, de 2002. Transcreve ainda, sem precisar o artigo em que
se encontra inserido, § 2° da IN SRF n° 16/2000, que estabelece que o
débito indevidamente compensado deverá ser encaminhado à PFN, para
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.958 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.003528/2002-68

inscrição em Dívida Ativa, trinta dias após a ciência da decisão definitiva
que manteve o indeferimento do pedido.
e) Reclama da incidência de juros de mora, que entende incabível em face da
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, citando o PN CST n° 2,
de 1993 e ainda acórdão do 2° Conselho de Contribuintes, de 1995.2.
f) Alega ser descabida a multa de ofício uma vez que, ao requerer a
compensação, visou a extinção do crédito tributário e que a penalidade
pressupõe a existência de um ilícito, transcrevendo em seu favor parte de
julgamento do 1° Conselho de Contribuintes.
g) Finalizando, argumenta estar o crédito simultaneamente extinto a com a
exigibilidade suspensa, que a apresentação de manifestação de
inconformidade, não importa se por terceiro, impede a exigência do
crédito tributário e que são incabíveis os juros de mora e a multa de ofício,
requerendo o total cancelamento do crédito autuado ou que seja
considerado com a exigibilidade suspensa, afastando-se a multa de ofício e
os juros de mora.

Em face da Portaria MF n° 351, de 27/03/2003, veio o processo a julgamento pela
DRJ (fl. 56).
Mediante o Despacho n° 0202003, fl. 58, retornou o processo à Derat em São
Paulo - SP, para desapensar o processo n° 16327.000203/99-85, de pedido de compensação com
créditos de terceiro, juntá-lo por apensação ao processo n° 13804000325/99-85, em nome da
cedente, de pedido de restituição/compensação e juntar cópia do Acórdão n° 3071, da 5° Turma
da DRJSPOI, que apreciou a manifestação de inconformidade contra o indeferimento do pedido
de restituição/compensação.
Às fls. 66/74, foi anexada cópia do Acórdão n° 3071, da DRJ/SPOI e informação
da Derat em São Paulo - SP, quanto à sustação da restituição/compensação já deferida no
processo n° 13804000325/99-85, até o julgamento do litígio no presente processo, retornando a
esta DRJ , para julgamento.
O Acórdão ora Recorrido (5.617 de 4 de março de 2004) recebeu a seguinte
ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 30/01/1999
Ementa; Débitos NÃO compensados LANÇAMENTO
Os débitos declarados em DCTF, referentes ao período de 1999,não
confessados nem recolhidos, sujeitam-se ao lançamento de ofício.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.958 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.003528/2002-68

O débito vencido e não pago, seja qual for o motivo determinante da falta,
sujeita-se a juros de mora por expressa disposição legal.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Data do fato gerador: 30/01/ 1999
Ementa: FALTA DE RECOLHIMENTO
COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO DE TERCEIRO
Restabelecida, no julgamento da manifestação de inconformidade da cedente,
parte do crédito tributário cedido à interessada em 03/02/1999 e utilizado na
compensação de IRRF a recolher, exclui-se do lançamento o montante
correspondente.
Lançamento Procedente em Parte.

Conforme entendimento da Turma julgadora, (...) “levando-se em conta, pois, que
os débitos cujos fatos geradores tenham ocorrido após a edição da MP n° 135 e da Lei n° 10.833,
de 2003, passaram a ter o tratamento automático de débitos confessados em Dcomp, em relação
aos quais só será efetuado lançamento de ofício de multa isolada e apenas nas situações
especificadas no art. 18 da referida lei, é de se aplicar ao presente caso o an. 106, II, “c” do CTN,
uma vez que, por não se enquadrar em qualquer daquelas hipóteses, deixou de ser tratado como
infração. Em consequência, em face da retroatividade benigna, é de se cancelar a multa de ofício
sobre a parcela mantida, sujeitando-se, contudo, aos encargos legais moratórios”.
Aduz ainda que (...) “Somente as declarações de compensação entregues à SRF a
partir de 31/10/2003, data da publicação da MP no 135, de 2003, constituem-se confissão de
dívida e instrumento hábil e suficiente à exigência dos débitos indevidamente compensados,
sendo, a teor do an. 142 do CTN, obrigatório o lançamento de ofício em relação aos valores
indevidamente compensados anteriormente à edição da MP n° 135, de 2003”.
Ciente da decisão do Acórdão o interessado interpõe Recurso Voluntário às fls.
115 dos autos - trazendo as seguintes razões:

a) Da Extinção da Obrigação Tributária: “tendo o Recorrente efetuado a
compensação do crédito ora lançado, não há que se cogitar da existência
desse crédito, pois extinto pelo instituto da compensação até ulterior
manifestação definitiva em contrário da SRF. É claro, reitera-se, que essa
compensação está vinculada a posterior análise e homologação da SRF,
contudo, isso não significa que ela não tenha gerado os seus efeitos
imediatamente.
b) Assim, sendo da índole do instituto da compensação a imediata extinção
do débito, não é admissível o entendimento de que só passará a gerar
efeitos após a manifestação positiva da SRF. Admitir tal fato representaria
a total desconsideração do que dispõem as normas de direito civil, que
disciplinam a compensação como forma de extinção das obrigações, o que
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.958 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.003528/2002-68

seria inaceitável já que o próprio CTN, no art. 110, preceitua que “a lei
tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance dos
institutos, conceitos e formas do direito privado”.
c) O crédito tributário para ser lançado precisa ser líquido e certo. Enquanto o
processo administrativo de compensação estiver pendente de apreciação,
não há que se cogitar da existência do débito tributário do Recorrente, já
que esta ainda não foi confirmada pelo órgão competente.
d) A suspensão da exigibilidade do crédito tributário é uma situação em que o
contribuinte não pode ser constrangido coativamente a adimplir o crédito
tributário. Em outras palavras, o suposto débito do contribuinte não pode
ser exigido.
e) De acordo com o artigo 42 do Decreto n° 70.235/72, as decisões
administrativas somente serão definitivas quando: (l) esgotado o prazo
para recurso voluntário, sem que ele tenha sido interposto; (2) quando tem
segunda instância não caiba mais recurso e; (3) na decisão proferida na
instância especial.
f) Todavia, nenhuma das hipóteses descritas pelo artigo 42 do Decreto n°
70.235/72 ocorreu, não havendo que se falar em existência de decisão
definitiva, tendo em vista que a manifestação de inconformidade
apresentada nos autos do processo administrativo de restituição ainda
encontra-se pendente de apreciação por parte da DRJ/SP, impedindo que a
Fazenda exija o débito compensado pelo impetrante por restar patente a
suspensão de sua exigibilidade.
g) Não Incidência dos Juros de Mora: Afirma que “no caso em tela, conforme
exposto, o crédito está suspenso em virtude do aguardo da decisão
definitiva a ser proferida no pedido de restituição, pois em se sanando o
equívoco cometido no indeferimento desse pleito vinculado ao pedido de
compensação, o auto de infração perderá seu objeto. Portanto, restando
suspensa a exigibilidade do crédito, não cabe a aplicação de juros de mora
sobre o principal lançado, merecendo tal acessório ser excluído da presente
autuação.
h) É inadmissível que, mesmo suspensa a exigibilidade do crédito tributário,
sujeite-se o Recorrente à incidência de juros de mora, fazendo letra morta
da proteção jurisdicional, já que o contribuinte, de qualquer sorte, estaria
desamparado.
i) Do Montante a ser Exonerado: Quanto ao montante do principal afastado
pela decisão de primeira instância, observou o ora Recorrente que a
DRJ/CTA atualizou o valor de R$ 3.201.588,74 apenas até janeiro de
1999(Selic26,58%), quando o correto seria a atualização até fevereiro
desse mesmo ano (Selic 28,70), vez que foi nesse mês em que ocorreu a
compensação do crédito.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.958 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.003528/2002-68

j) Do pedido: Diante do exposto, concluindo-se pelo total descabimento da
lavratura do presente auto de infração, requer o Recorrente o seu total
cancelamento, ou, se assim não entender, que seja considerada suspensa a
exigibilidade do crédito ora mantido pelo julgador de primeira instância,
afastando-se, por conseguinte, os juros de mora lançados. Requer, ainda, a
correção do valor exonerado, conforme apontado no item anterior.

Às fls. 192 dos autos – petição do contribuinte, alegando em síntese:
a) Conforme exposto na impugnação apresentada no referido pedido de
compensação, no ano base de 1997 a Itaúsa Investimentos Itaú S.A apurou
saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 7.111.811,74.
b) Parte daquele crédito foi parcialmente objeto de pedido de restituição,
realizado em 03 de fevereiro de 1999, no valor original de R$
6.905.106,14, que, acrescido da atualização pela Selic, atingiu à época o
valor
de
R$
8.891.014,68
—
Processo
Administrativo
n.12
13804.000325/99-47.
c) Na mesma data, a Requerente transmitiu também o pedido de
compensação de crédito com débitos de terceiros (Doc. 4), onde
demonstrou sua intenção de quitar débitos de IRRF do Requerente (cód.
6800), de janeiro de 1999, utilizando-se dos créditos supra mencionados.
d) O Primeiro Conselho de Contribuintes, porém, determinou a inclusão de
todas as parcelas requeridas, adicionando ao saldo negativo os valores de
R$ 2.110.587,14 (valores das parcelas declaradas com exigibilidade
suspensa) e R$ 1.872.244,29 (valor das estimativas dos meses de outubro a
dezembro de 1997), resultando em um crédito no montante original de R$
7.184.420,17.
e) Assim, tendo sido reconhecido integralmente o valor pleiteado, restou
demonstrado no Processo Administrativo n. 13804.000325/99-47 que a
parcela do crédito direcionada para a compensação é suficiente para a
extinção integral do crédito tributário objeto de cobrança nestes autos.
f) Ou seja, todo o débito objeto da autuação em tela restou quitado com a
homologação do crédito controlado no Processo Administrativo n.
16327.000203/99-85, onde, aliás, também está sendo cobrado o mesmo
débito, gerando, assim, cobrança em duplicidade, o que não pode
prosperar.
g) Desta forma, pelos fatos supervenientes expostos acima (reconhecimento
do crédito integral nos autos do PA 13804.000325/99-47), requer seja
convalidada a compensação realizada, com a consequente anulação do
auto de infração pela quitação dos débitos objetos deste processo.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.958 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.003528/2002-68

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Como acima relatado, trata-se de auto de infração lavrado a fim de travar a
decadência relativa à cobrança do débito de IRRF decorrente de pedido de compensação com
crédito de terceiro, controlada no Processo Administrativo no. 16327.000203/99-85. Isto porque,
quando do pedido de restituição a declaração de compensação não constituiria em confissão de
dívida, razão pela qual o lançamento do crédito tributário era imprescindível para garantia do
Fisco.
Nos autos daquele processo a contribuinte buscava a satisfação de débito de R$
8.891.014,66 de IRRF (código 6800) com crédito de saldo negativo no ano base de 1997.
Conforme exposto na impugnação apresentada no referido pedido de
compensação, no ano base de 1997 a Itaúsa Investimentos Itaú S.A apurou saldo negativo de
IRPJ no valor de R$ 7.111.811,74:

Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.958 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.003528/2002-68

Parte daquele crédito foi parcialmente objeto de pedido de restituição realizado
em 03 de fevereiro de 1999, no valor original de R$ 6.905.106,14, que, acrescido da atualização
pela Selic, atingiu à época o valor de R$ 8.891.014,68 — Processo Administrativo n.12
13804.000325/99-47:

Em sede de recurso o contribuinte basicamente repete os termos de sua
impugnação, defende a existência do crédito e a extinção da obrigação tributária.
Por sua vez, em petição atravessada aos autos em 16/02/2018 (fls. 192 a 195) a
Recorrente traz fato novo e informa que o crédito pleiteado nos autos do PA 13804.000325/99-
47 foi integralmente reconhecido pelo CARF e, portanto, restaria insubsistente o presente
lançamento. Entendo que lhe assiste razão.
Com efeito, naqueles autos a DRJ inicialmente reconheceu a existência de saldo
negativo de IRPJ 1997 no montante de R$ 3.201.588,74, decorrentes do IRRF sobre JCP,
desconsiderando as demais parcelas que compuseram o crédito pleiteado pela contribuinte:

Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.958 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.003528/2002-68

Entretanto, o Primeiro Conselho de Contribuintes, porém, determinou a inclusão
de todas as parcelas requeridas, adicionando ao saldo negativo os valores de R$ 2.110.587,14
(valores das parcelas declaradas com exigibilidade suspensa) e R$ 1.872.244,29 (valor das
estimativas dos meses de outubro a dezembro de 1997), resultando em um crédito no montante
original de R$ 7.184.420,17 (fl. 220 a 228).
No que se refere à diferença entre o saldo negativo originalmente declarado a
contribuinte esclarece que:

9. Saliente-se que a diferença entre o saldo negativo de IRPJ a/c 1997 declarado pela
Itaúsa (R$ 7.111.811,74) e o reconhecido pelo Fisco (R$ 7.184.420,17), reside no fato
de que a Requerente, indevidamente, não computou uma parcela de IRRF no valor de
R$ 72.608,42, devidamente reconhecida e imputada pela Fiscalização.

Ou seja, o montante reconhecido pela referida decisão foi até superior ao crédito
originalmente requerido.
Assim, tendo em vista que todo o débito objeto da autuação em tela restou quitado
com a homologação do crédito controlado no Processo Administrativo n. 16327.000203/99-85,
onde, aliás, também está sendo cobrado o mesmo débito, o presente lançamento não pode ser
mantido.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.958 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.003528/2002-68

Desta feita, face o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao
Recurso Voluntário para julgar insubsistente o lançamento, restando prejudicadas as demais
razões recursais.
Diante disto, resta prejudicado o Recurso de Ofício por isso dele não conheço.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital